Tribunal: TJSP
Processo: 0003362-85.2015.8.26.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0003362-85.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JURACY
MARIANO DE PAULA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
julgaram prejudicado o recurso e extinguiram a punibilidade do acusado pelo evento
morte. Vencido, em parte, o 3o.Juiz, Des. Ricardo Sale Junior, que não extinguia a
punibilidade do acusado. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003362-85.2015.8.26.0001 -Voto no 42.141
2
VOTO No 42.141
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0003362-85.2015 São Paulo
RECORRENTE: JURACY MARIANO DE PAULA
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 461/466, da 2a Vara
do Júri Foro Regional I - Santana da Comarca da Capital, que o
pronunciou, dando-os como incursos nos artigos 121, § 2o, incisos I
(motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c.c.
o 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinando seu julgamento
pelo Tribunal do Júri, recorreu Juracy Mariano de Paula em sentido
estrito alegando, em apertada síntese, falta de indícios suficientes de
autoria, pleiteando, assim, a impronúncia (fls. 467/472).
As contrarrazões encontram-se às fls. 481/483.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
636, opinou pela extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo
107, inciso I do Código Penal.
É O RELATÓRIO.
O recurso está prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003362-85.2015.8.26.0001 -Voto no 42.141
3
Com efeito, compulsando-se os autos, verifica-se a
juntada da certidão de óbito a fls. 631/632, comprovando o
falecimento do réu, ocorrido em 27 de dezembro de 2019.
Pelo exposto, julga-se extinta a punibilidade de Juracy
Mariano de Paula, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal,
prejudicado o exame do recurso.
POÇAS LEITÃO
Relator